Tribunal: TJES
Processo: 5008444-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008444-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUDEVANICE PEREIRA DOS SANTOS DUTRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a abusividade de encargos contratuais, objetivando a desconstituição da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade de encargos contratuais pode ser analisada em sede de agravo de instrumento sem que tenha havido manifestação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade de encargos contratuais não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual a sua análise pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da abusividade de encargos contratuais deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, j. 06/06/2022; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04/04/2023; TJSC, AI 5073352-23.2024.8.24.0000, Rel. Des. Vitoraldo Bridi, j. 04/02/2025; TJMS, AI 1400252-37.2025.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 07/02/2025; TJSP, AI 2014774-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 10/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EUDEVANICE PEREIRA DOS SANTOS DUTRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: 1)
“não existe o pressuposto da mora capaz de sustentar a ação originária”
(fl. 07); 2)
“somente o reconhecimento de abusividade da taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desses juros na forma capitalizada, no período da normalidade contratual, tem o condão de afastar os efeitos da mora e consequentemente a improcedência da ação de busca e apreensão”
(fl. 07); 3)
“os juros remuneratórios cobrados pelo banco Agravado é diferente do pactuado no contrato de financiamento, o que revela abusividade e descumprimento contratual”
(fl. 07); 4)
“o banco agravado, além de descumprir o contrato, fixou juros remuneratórios mensal acima da taxa média de mercado”
(fl. 08); 5)
“o banco Agravado capitalizou juros diariamente”,
ocorre
“
que
não existe qualquer informação expressa sobre qual seria a taxa de juros diária aplicada, situação que impõe o reconhecimento da abusividade na cobrança de capitalização com a referida periodicidade, e consequentemente a descaracterização da mora”
(fl. 09).

Primeiramente, registra-se que a parte autora, ora agravada, reuniu os requisitos legais para o deferimento da medida liminar, notadamente ao cumprir os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69,
in verbis
:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no
caput
e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

A autora/agravada constituiu em mora a ré/agravante por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por esta quando da celebração do contrato,
circunstância que sequer é questionada nas razões recursais
.

Em que pese a irresignação da agravante, não foi objeto da decisão agravada a desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIA EM PROL DO AGRAVANTE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a apreensão de veículo.
Taxa de juros excessiva e cobrança abusiva de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e venda casada de seguro. Temas não conhecidos e que devem ser apreciados pelo juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.
Ausência de constituição em mora e falta de condições de ação. Matérias afastadas. Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão desprovido. (TJPR; AgInstr 0001896-91.2022.8.16.0000; Maringá; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski; Julg. 06/06/2022; DJPR 07/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade
da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência,
da capitalização diária de juros remuneratórios
, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito
não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 04/04/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. Insurgência do requerido. Decisão agravada proferida em conformidade com o entendimento majoritário do tribunal de justiça de Santa Catarina.
Tese de abusividade de encargo previsto no contrato. Não acolhimento. Questão não enfrentada na decisão agravada. Matéria que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
Decisão mantida. Recurso manifestamente improcedente. Votação unânime. Aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do código de processo civil. Recurso conhecido e desprovido. Prequestionamento. Desnecessidade. (TJSC; AI 5073352-23.2024.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Vitoraldo Bridi; Julg. 04/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DEJUROS. SUPRESSÃODE INSTÂNCIA. MÉRITO. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Para a revogação da Assistência Judiciária Gratuita é imprescindível que fique constatada a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus que incumbe ao impugnante, sem o que afasta-se o pleito de revogação da benesse.
Não deve conhecido o capítulo do recurso que trata sobre a suposta abusividade dos juros, visto que a questão ainda não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância
. Verificada a mora do devedor, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, é cabível a liminar de busca e apreensão. (TJMS; AI 1400252-37.2025.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 07/02/2025; Pág. 74)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada. Diploma legal que exige apenas a demonstração de mora ou inadimplemento do devedor fiduciário. Mora incontroversa. Devedor que não depositou em Juízo o valor devido no prazo indicado, o que indicaria boa-fé e poderia autorizar a retomada do bem. Manutenção da busca e apreensão que se impõe. ALEGADA
ABUSIVIDADE DE TAXAS E JUROS. Questão sobre a qual o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se manifestar. Análise prejudicada. Inadmissibilidade da supressão de instância.
Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014774-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025) (TJSP; AI 2014774-30.2025.8.26.0000; Catanduva; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi; Julg. 10/02/2025)

Posto isso,

considerando que a única matéria alegada no recurso diz respeito à pretendida desconstituição da mora
em razão da incidência de suposto encargo abusivo
,
NÃO CONHEÇO

do presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.